Tribunal: STF
Processo: AR 2550
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – REVELIA.
AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO.
AÇÃO RESCISÓRIA – PROVAS – ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    A União busca rescindir acórdão da Segunda Turma, formalizado no agravo regimental no recurso extraordinário nº 579.799, relator ministro Eros Grau, por meio do qual assentada ausente submissão de magistrado à Lei de Improbidade Administrativa. 
    Afirma a legitimidade ativa, uma vez admitida como assistente simples do Ministério Público no processo em que proferida a decisão. Diz inobservados os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto não formulado pedido de extinção do processo revelador da ação de improbidade. Articula com violação do § 4º do artigo 37 da Lei Maior, ante impertinência da evocação da Lei nº 1.079/1950. Realça a perda do cargo de Juiz Federal, considerado pronunciamento em ação penal, a afastar prerrogativa de foro.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado, viabilizando-se a continuidade da ação de improbidade administrativa. No mérito, busca a rescisão.
    Vossa Excelência postergou a análise do pedido de concessão de liminar.
    O réu, citado por edital, deixou de apresentar contestação.
    2. Uma vez não apresentada, no prazo legal, defesa, declaro configurada a revelia.
    A coisa julgada está compreendida no rol das garantias constitucionais – inciso XXXVI do artigo 5º da Carta da República. O temperamento ocorre em via das mais afuniladas, versada na própria Lei das leis. Pode ser atacada mediante ação de impugnação autônoma, a rescisória. Então, deve-se concluir pela incongruência de ver-se a relevância do articulado, na peça primeira, contra o que estampado, em termos de direito, em título judicial irrecorrível. A presunção direciona à prevalência desse último.
    3. Indefiro o pedido de tutela antecipada.
    4. Especifique a autora as provas que pretende produzir, justificando o que vier a ser requerido.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator